Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-55.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0710555-55.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE NASCIMENTO BORGES RECORRIDO: JULIO DOUGLAS OLIVEIRA LIMA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Pedido de Reconsideração interposto por ANDRÉ NASCIMENTO BORGES em face de Acórdão desta Turma que manteve, em sede colegiada, o não-conhecimento do recurso, por deserção. Alega o preenchimento do pressuposto de admissibilidade. É o relatório. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado. Primeiramente, por não ser, o pedido de reconsideração, meio adequado a alterar decisão colegiada da Corte. A uma por sua inexistência na norma regimental das Turmas Recursais do Distrito Federal e a duas, caso fosse possível, ele só é cabível em face de decisão monocrática do Relator, o que não é o caso em questão. Nestes termos, decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital